Tribunal: TCU
Processo: 025.843/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de São Gonçalo, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE, no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de São Gonçalo, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Aparecida Panisset e condená-la ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data 1.006,00 1o/01/2010 176.352,00 05/01/2010 687.684,00 26/03/2010 343.842,00 05/05/2010 398.016,00 04/06/2010 99.504,00 12/07/2010 37.362,00 30/07/2010 812.077,20 03/08/2010 343.842,00 13/09/2010 119.256,00 21/09/2010 263.520,00 13/10/2010 642.924,00 08/11/2010 463.098,00 15/12/2010 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 à Sra. Maria Aparecida Panisset, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado Rio de Janeiro, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao FNDE, para ciência.